Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700100-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIRA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Apresentadas as contrarrazões pelos agravados, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC (decisão de ID 44112761). Brasília/DF, 14 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora